Tribunal: STF
Processo: HC 267071
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.177.500/PE, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
Consta dos autos que o Juízo de origem deferiu pedido de renovação da permanência do paciente em estabelecimento prisional federal de segurança máxima, localizado em Porto Velho/RO, pelo período de 3 anos. 
Alegando a inexistência dos requisitos para a prorrogação da medida, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento.
Na sequência, interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa:  

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. RENOVAÇÃO DE PERMANÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ALTA PERICULOSIDADE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESCINDIBILIDADE DE FATO NOVO. LEGALIDADE DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
[...] 

Nesta ação, Defensoria Pública reitera a ilegalidade da manutenção do paciente em penitenciária federal de segurança máxima. Destaca que “foram usadas justificativas genéricas [...] para motivar sua transferência à época em que isso ocorreu, anos atrás, pressupondo-se, sem que se indicasse o que levaria a esta conclusão, a permanência de tais circunstâncias”. Ao final, requer a concessão da ordem “para reformar o acórdão do STJ”.  
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias no sentido de inexistir ilegalidade na decisão que determinou a permanência do paciente em presídio federal de segurança máxima. Colhe-se do voto condutor do acórdão:

O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa, com base nos seguintes fundamentos: 

[...]
Pois bem. Feitas tais considerações a respeito do prazo de permanência, verifica-se que é o caso de deferimento de renovação da permanência do preso em custódia federal pelo período de 03 (três) anos, pois, conforme consta nos autos, o preso é apontado como integrante de organização criminosa, exercendo nela posição de destaque, moldes discorridos anteriormente."
Em sede recursal, o Agravante não apresentou elementos factuais e jurídicos que infirmam a Sentença recorrida, no tocante à presença dos requisitos legais e regulamentares (Lei nº 11.671/2008 e Decreto nº 6.877/2009) para a renovação de sua Permanência, em caráter emergencial e excepcional, em Presídio Federal, notadamente em face dos dados indiciários sobre a sua alta periculosidade e o seu envolvimento na Organização Criminosa "Sindicado do Crime".
Por sua vez, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio Grande do Norte manifestou-se no sentido de que "apresentamos receio do retorno do preso em comento ao Sistema Penitenciário estadual, diante do risco de nova onda de ataques no Estado do Rio Grande do Norte, inclusive já difundido via Relatório de Inteligência entre as agências de inteligência, onde se avalia que, eventual retorno de membros de cúpulas de organizações criminosas, ampliará risco de orquestração de mais ataques, além de danos patrimoniais e atentados à agentes de segurança pública" (id. 4058401.13279591).
A sua manutenção em Presídio Federal poderá prevenir ou diminuir a conturbação do ambiente em Presídio(s) Estadual(is) ou mesmo a prática de Crimes relacionados à Organização Criminosa da qual participaria, não tendo espaço, por outro lado, para efeito de internamento em Penitenciária Federal, a discussão sobre Presunção de Inocência.
Acresço as Contrarrazões do Ministério Público Federal enfocando, entre outros, o envolvimento com Organização Criminosa e o preenchimento dos requisitos para permanência em Penitenciária Federal:

"No caso, a transferência do preso, ora agravante, com a sua consequente permanência no estabelecimento penitenciário federal de Mossoró/RN, deu-se na estrita legalidade, ante evidências concretas de seu alto grau de periculosidade, obedecendo aos critérios da legislação de regência. Vejamos. Como se percebe da documentação aposta a estes autos, EMERSON RICARDO CÂNDIDO MORAIS, vulgo "MAGÃO", é proveniente do Sistema Penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte, sendo ainda integrante da organização criminosa "Sindicato do Crime - SDC" e apresentando um perfil de alta periculosidade. Consoante informações prestadas pelo DEPEN, constam de sua ficha criminal os crimes de homicídio qualificado, roubo, tráfico de drogas, ocultação de cadáver, latrocínio e associação criminosa.
Na mesma manifestação, de id. 4058401.13174096 destes autos, percebe-se haver o ora agravante sido condenado à pena definitiva de 32 (trinta e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, nos autos da Ação Penal nº 0001882-81.2013.4.05.8401, a qual tramitou na 8ª Vara Federal de Mossoró/RN, pela participação direta no homicídio do Agente Penitenciário Federal Lucas Barbosa, tendo o crime sido caracterizado por requintes de crueldade.
No mais, conforme as mesmas informações prestadas pelo DEPEN, o incluso apresenta comportamento carcerário reprovável, já tendo figurado como réu em, ao menos, quatro procedimentos disciplinares desde o ano de 2019, com reabilitação em um (PAD n° 50/2019) e condenação em outro (PAD n° 02/2022). Sobre isso, a certidão de id. 4058401.13174097, trazida por aquele órgão federal, bem demonstra o comportamento do agravante e recomenda a manutenção da medida (...)
Oficiada, a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte informou, mediante o Ofício nº 902/2023/SEAP - APOIO GABINETE/SEAP - CHEFIA DE GABINETE/SEAP – SEC ADJUNTO/SEAP - SECRETARIO-SEAP, acostado ao id. 4058401.13279591, ser favorável à permanência do réu no Sistema Penitenciário Federal, ante sua grave periculosidade e os elementos indicativos de sua integração na organização criminosa de nome "Sindicato do Crime". Na mesma resposta, consta informação sobre o comportamento de fuga do agravante, considerando já haver ele se evadido, ao menos por três vezes, da Delegacia Municipal de Assu/RN e da Cadeia Pública de Caraúbas/RN.

A Lei n. 11.672/2008 dispõe, nos seus arts. 3° e 10, § 1°, que a inclusão do preso no sistema penitenciário federal é medida excepcional, justificada em casos de interesses de segurança pública ou da integridade do preso.
No caso, está justificada a prorrogação da permanência em presídio federal no interesse da segurança pública e da própria integridade do recorrente, visto que persiste sua elevada periculosidade.
Ressalte-se que, para a dilatação do prazo de permanência no sistema federal de segurança máxima, não é imprescindível a ocorrência de fato novo, consoante a Súmula n. 662 do STJ.
Dessa forma, é suficiente a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso.
[...]
Destaca-se que, a teor do art. 10, § 1°, da Lei n. 11.671/2008, o período de conservação será de até 3 anos, renovável por iguais períodos. A lei não dispõe sobre o limite máximo da medida.
[...]
Explicitados os motivos para a continuação do preso no Sistema Penitenciário Federal (alta periculosidade e condição de membro de organização criminosa), não se verifica a violação federal apontada pela defesa. 
Ademais, a desconstituição do acórdão recorrido demandaria exame de provas, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Nos termos do art. 3º da Lei 11.671/2008, “serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório”. O art. 4º do referido diploma normativo estabelece, ainda, que a admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo competente, desde que presente ao menos uma das hipóteses elencadas no art. 3º do Decreto 6.877/2009, que regulamenta a Lei 11.671/2008, e que possui a seguinte redação: 

Art. 3º - Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características:
I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa;
II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem;
III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD;
IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;
V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou
VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem.

A inclusão de preso em estabelecimento federal de segurança máxima, por implicar maior restrição à liberdade, é medida excepcional, destinada a detentos de alta periculosidade, e deve ser devidamente fundamentada pelo Juízo competente.
Na situação em apreço, o magistrado de origem, ao acolher o pedido de renovação da permanência do paciente em penitenciária federal, consignou que “tanto a investigação quanto o histórico do custodiado revelam que ele é membro da organização criminosa ‘Sindicato do Crime’” — “exercendo nela posição de destaque” —, tratando-se de ORCRIM com alcance nacional, que atua na região do Nordeste, com ramificações por vários estados da federação, mas com foco no Estado do Rio Grande do Norte. A referida organização é de alta periculosidade e responsável pela prática de diversos tipos de crimes, tais como tráfico de drogas, homicídio, latrocínio, roubo, dentre outros”. 
Consta, ainda, a informação de que o Sistema Penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte, destino pretendido pelo paciente, manifestou-se contrariamente ao seu retorno, uma vez que, além dos três registros de fuga, há “risco de nova onda de ataques no Estado do Rio Grande do Norte, inclusive já difundido via Relatório de Inteligência entre as agências de inteligência, onde se avalia que, eventual retorno de membros de cúpulas de organizações criminosas, ampliará risco de orquestração de mais ataques, além de danos patrimoniais e atentados à agentes de segurança pública”.
Verifica-se, portanto, que o paciente foi mantido no Sistema Penitenciário Federal por meio de decisão idônea, na qual se apontou “sua alta periculosidade, envolvimento com organização criminosa denominada ‘Sindicato do Crime’, histórico de fuga, comportamento carcerário reprovável e risco concreto à segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte, conforme relatórios do Depen e da Secretaria de Administração Penitenciária estadual”.
Quanto ao prazo de duração da medida, o art. 10, § 1º, da Lei 11.671/2008, em sua redação original, previa que “o período de permanência não poderá ser superior a 360 (trezentos e sessenta) dias, renovável, excepcionalmente, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência”. A Lei 13.964/2019, por sua vez, alterou a redação do referido dispositivo para estabelecer que o “período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram”. 
Dessa forma, a própria lei autoriza sucessivas renovações da manutenção dos detentos no recolhimento em estabelecimentos penais federais de segurança máxima sempre que o interesse da segurança pública de toda sociedade razoavelmente exija, e desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada uma das novas renovações de prazos. 
Logo, não merece reparos a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a permanência do paciente em presídio federal de segurança máxima, com o objetivo de cessar sua atividade delitiva.
Conforme já decidiu esta CORTE, “Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido” (HC 112650, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 30/10/2014).
Em conclusão, os autos não evidenciam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias capazes de afastar a justa e razoável compatibilização do direito de ir e vir com os demais direitos fundamentais da sociedade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente